Tribunal: STF
Processo: AR 2714
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA.



    1. Não se admite ação rescisória ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda (CPC, art. 966, caput).



    2. Agravo interno desprovido.